Tribunal: STF
Processo: HC 257617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Marcio Bruno Ferreira Cardoso e Ariel Rodrigues dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.582.247/MG (doc. 8, pp. 19-24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O réu Márcio Bruno Ferreira Cardoso foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4° [tráfico privilegiado], da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo a pena corporal de cada um dos acusados substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo. Por sua vez, o réu Ariel Rodrigues dos Santos foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 329, caput [resistência], do Código Penal e 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06, à pena final de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de “reclusão/detenção” no regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A partir dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas, foi proferido acórdão pela 1ª Câmara Criminal do TJMG que: a) de ofício, declarou extinta a punibilidade do acusado Ariel Rodrigues dos Santos em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, pela pena in concreto aplicada ao delito previsto no art. 329, do Código Penal, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI e art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal; b) negou provimento aos recursos das defesas e deu parcial provimento ao recurso ministerial para decotar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, em relação aos acusados Caio Xavier de Jesus, Márcio Bruno Ferreira Cardoso e Maurício Xavier de Jesus, concretizando suas reprimendas, isoladamente, em 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. (doc. 7, p. 122).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a quantidade/natureza das drogas apreendidas e o fato do réu ser conhecido no meio policial não constituem razões idôneas para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com relação ao réu Marcio Bruno. Da mesma forma, a defesa sustentou a impossibilidade de condenação do réu Ariel baseada unicamente nos depoimentos policiais, ausentes outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, essa Defesa pugna pela concessão da ordem para: (i) aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao impetrante Marcio Bruno Ferreira Cardoso; (ii) absolver, por inidoneidade dos fundamentos utilizados para a condenação, o impetrante Ariel Rodrigues dos Santos. (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório, com óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A parte agravante sustenta a aplicação do tráfico privilegiado para o primeiro recorrente e a absolvição do segundo, alegando ser desnecessário o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do tráfico privilegiado para um dos recorrentes e a absolvição do outro, sem a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem considerou suficientes as provas para a manutenção da condenação, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, depoimentos de policiais e outras evidências. 5. A desconstituição da conclusão alcançada na origem esbarra na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame do conjunto fático-probatório. 6. As pretensões recursais demandariam nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. A desconstituição de decisão que mantém condenação por tráfico de drogas esbarra na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame do conjunto fático-probatório. 2. A aplicação do tráfico privilegiado ou a absolvição de réu demandam análise de provas, vedada em sede de recurso especial”. (doc. 8, p. 17 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator